Tribunal: TJPA
Processo: 0813035-05.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813035-05.2022.8.14.0051

APELANTE: LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, JULIANA PEREIRA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813035-05.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE: LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA e JULIANA PEREIRA BASTOS

REPRESENTANTE LEGAL: EDINELSON MOTA BATISTA -OAB-PA 34.325

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO (ART. 16, §1º, IV, LEI 10.826/2003), C/C ART. 69, CP. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA E MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006). FRAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva interposta por Lenilson dos Santos Oliveira e Juliana Pereira Bastos contra sentença que os condenou à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, pelos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 69 do Código Penal, pleiteando nulidade processual, absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da pena com aplicação máxima da minorante do tráfico privilegiado e regime inicial aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Cabe analisar: i) a alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de celulares apreendidos (arts. 158-A a 158-F do CPP), com demonstração de prejuízo efetivo; ii) a suficiência do conjunto probatório para comprovar materialidade e autoria dos delitos; iii) a adequação da fração de redução da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à luz da quantidade, natureza e diversidade das drogas (ÓXI, LSD, ecstasy e cocaína) e associação com arma de fogo; e iv) a fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia não prospera, pois as alegações defensivas são genéricas, sem comprovação de adulteração ou prejuízo concreto à defesa (art. 563 do CPP, pas de nullité sans grief). A condenação ampara-se em robusto conjunto probatório, incluindo Termo de Exibição e Apreensão, Laudos de Constatação Definitiva de entorpecentes e de perícia da arma de fogo (cal. .32, com sinal suprimido), além de depoimentos coerentes de policiais militares prestados em juízo, corroborados parcialmente pelos interrogatórios dos réus.
4. No mérito, afasta-se a absolvição por insuficiência de provas (art. 386 do CPP), pois materialidade e autoria estão comprovadas pelos laudos periciais e depoimentos harmônicos das testemunhas policiais, que narraram a abordagem fundamentada em inteligência policial, com apreensão das drogas em bolsa de Juliana Pereira Bastos e da arma junto aos pertences do casal. Provas policiais em juízo ostentam fé pública e validade plena (art. 155 do CPP), não gerando dúvida razoável (in dubio pro reo inaplicável).
5. Na dosimetria, acolhe-se parcialmente o pleito para reanálise da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, mas mantém-se fração de 1/3, proporcional à quantidade e diversidade de drogas (cocaína, MDMA, 25B-NBOMe), presença de arma e circunstâncias concretas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), sem bis in idem.
6. O regime semiaberto é adequado à pena de 6 anos e 4 meses (art. 33, §2º, "b", do CP), não se aplicando a SV 59/STF ante o não cumprimento cumulativo dos requisitos dos arts. 33 e 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, em acompanhamento ao parecer ministerial, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
: A cadeia de custódia de provas digitais não acarreta nulidade automática sem demonstração de prejuízo efetivo (art. 563 do CPP); o conjunto probatório harmônico, com laudos periciais e depoimentos policiais em juízo, autoriza condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito; a fração da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/2006) modula-se conforme quantidade, natureza e circunstâncias do delito (art. 42), dentro da discricionariedade judicial; regime semiaberto impõe-se a penas superiores a 4 anos, nos termos do art. 33, §2º, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 158-A a 158-F, 381, III, e 386; CP, arts. 33, §2º, "b", e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; CF, art. 5º, LV; SV 59/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, EDcl no AgRg no RHC 185.119/SC, 5ª Turma, 17/06/2025; AgRg no HC 721.355/SP, 5ª Turma, 24/05/2022; REsp 2.076.613/SP, 5ª Turma, 17/12/2024;

TJGO
, ApCrim 5375266-13.2023.8.09.0029, 4ª Câmara Criminal, 19/03/2024;
TJPA
, ApCrim 0811528-26.2022.8.14.0401, 3ª Turma de Direito Penal, 26/08/2024; TJPA, ApCrim 0805316-98.2022.8.14.0009, 2ª Turma de Direito Penal, 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813035-05.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE: LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA e JULIANA PEREIRA BASTOS

REPRESENTANTE LEGAL: EDINELSON MOTA BATISTA -OAB-PA 34.325

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA e JULIANA PEREIRA BASTOS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém-PA
, que a condenou as penas de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses de reclusão,
além de
343 (trezentos e quarenta três) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 69, do Código Penal.

Narrou a
denúncia, (id.32207473
),
que no dia 29 de setembro de 2022, no turno da tarde, por volta das 17:00 horas, em via pública, na Comunidade de Boa Vista do Tapará, com destino ao município de Monte Alegre/PA, os denunciados LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA e JULIANA PEREIRA BASTOS, foram presos em flagrante por, em associação estável e permanente, com caráter de habitualidade, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, guardar, ocultar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, em sua forma derivada, conhecida como “OXI”, em estado líquido e sólido, pesando um total de 268g (duzentos e sessenta e oito gramas); e 12 (doze) “comprimidos” contendo a substância psicotrópica (ilícita), vulgarmente conhecida como “ECSTASY”, apresentando massa total, sem embalagem, de 6,612 G (seis gramas e seiscentos e doze miligramas); e, ainda, 25 (vinte e cinco) “unidades de selo” contendo a substância psicotrópica (ilícita) vulgarmente conhecida como “N-BOMB ou SMILES”, com massa total, sem embalagem, de 0,335 g (trezentos e trinta e cinco miligramas); além de uma arma de fogo, consistente em 01 (um) revólver calibre .32, com 03 (três) munições intactas de mesmo calibre, com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tutelados pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06 e pelo Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), bem como, por integrarem, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, conforme disposto na Lei nº 12.850/13.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque nos arts. 33 e 35 da nº Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, em concurso material de crimes (art. 69, CP) e em concurso de pessoas (art. 29, CP)

Boletim de Ocorrência Policial; Auto Termos de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Provisório de Constatação de Entorpecentes. (id.32207314)

Relatório Final do IPL. (id.32207463)

Laudo de Exame em Dispositivos Móveis. (id.32207464)

Alvará de Soltura. (id.32207457;32207445)

Laudo nº 2022.04.000233-BAL. (id.32207450)

A denúncia foi recebida em 18/05/2023 (id. 32207485);

Laudo Toxicológico definitivo nº

Citação dos réus. (id.32207509; 32207496)

Defesa Prévia. (id.32207513)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.)

Mídias de Audiência. (id.32207553-32207559)

Alvará de Soltura. (id.26447667)

Termo de Audiência. (id.32207553);

Alegações finais do Ministério Público. (id.32207568)

Alegações finais da Defesa. (id. 32207571; 32207572)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.32207575; 32207576)

Em sentença prolatada (id. 32207577), o Juízo
a quo
,
julgou parcialmente procedente a denúncia
,
CONDENANDO
os réus
LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA e JULIANA PEREIRA BASTOS
pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06
e art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 69, do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90.

Em suas
razões recursais (id.32207594
)
,
a defesa requereu 1) Absolvição com fundamento no art. 386, II, IV, V e V, do CPP, uma vez que as provas usadas para fundamentar a condenação dos réus se mostram insuficientes, pois desobedecem à cadeia de custódia exigida pelo Código de Processo Penal. Não foi demonstrado nos autos que os entorpecentes apreendidos com os réus pertencem a estes. De igual forma, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, também não fora respeitada a cadeia de custódia da prova. 2) Aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3; 3) Alteração do regime para o aberto conforme a Súmula Vinculante 59 do STF.

Em
contrarrazões (id. 32207606
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.33503974), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA e JULIANA PEREIRA BASTOS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém-PA
, que a condenou as penas de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses de reclusão,
além de
343 (trezentos e quarenta três) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 69, do Código Penal.

1.
NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa sustenta a nulidade das provas decorrente de alegada quebra da cadeia de custódia das evidências digitais extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, aduzindo afronta aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

A cadeia de custódia é um mecanismo crucial para garantir a autenticidade das evidências coletadas e examinadas em uma investigação, pois assegura que as evidências são exatamente aquelas relacionadas ao caso em questão, sem qualquer possibilidade de adulteração. Funciona como um registro formal que documenta de maneira cronológica e precisa todo o processo de manuseio e custódia das evidências, prevenindo interferências que possam comprometer a integridade das provas.

Dessa forma, a cadeia de custódia garante o monitoramento das evidências desde o reconhecimento no local do crime até o descarte posterior à perícia, assegurando a validade e a confiabilidade do resultado da investigação.

Em se tratando especificamente da cadeia de custódia de drogas assim escreve Renato Brasileiro de Lima: É dizer, se imaginarmos que alguém foi flagrado vendendo determinado entorpecente, incumbe às autoridades responsáveis pela persecução penal comprovar que, desde o momento inicial em que a droga veio para a custódia dos órgãos persecutórios, não houve a perda da evidência, nenhum tipo de adulteração, nem tampouco qualquer forma de contaminação, seja por outros elementos, seja pelo próprio recipiente no qual a substância foi armazenada. Daí por que a droga é embalada, etiquetada e lacrada, documentando-se todos os procedimentos dessa custódia ao longo da persecução penal. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 11ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

No presente caso, os dados extraídos dos aparelhos celulares foram objeto de
exame em dispositivos móveis e relatório técnico
, sendo utilizados como elementos informativos que integraram o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal.

Importa destacar que
a condenação dos apelantes não se fundamentou exclusivamente nas provas digitais
, mas também em diversos outros elementos probatórios constantes dos autos, tais como: Termo de Exibição e Apreensão; Laudo de Constatação Definitivo de entorpecentes; Laudo de perícia da arma de fogo; depoimentos colhidos em juízo das testemunhas policiais responsáveis pela abordagem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
eventuais irregularidades na cadeia de custódia não acarretam nulidade automática da prova
, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“Eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com os demais elementos de prova, não implicando nulidade automática quando ausente demonstração de prejuízo.” (STJ, EDcl no AgRg no RHC 185.119/SC, Quinta Turma, julgado em 17/06/2025).

No caso concreto, a defesa
limitou-se a alegações genéricas
, sem demonstrar qualquer adulteração da prova ou prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARMENTE: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO JUIZ DAS GARANTIAS. RECHAÇADAS. NO MÉRITO: absolvição. Insuficiência de provas. impossibilidade. Concessão do benefício da justiça gratuita. Inviabilidade. 1. Muito embora a defesa tenha apontado a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, as alegações são genéricas, inexistindo no feito qualquer elemento apto a comprovar tal arguição e, de modo diverso, o material encaminhado para a perícia foi regularmente acondicionado, processado e armazenado. (...). 7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, PENAS CORPÓREA E DE MULTA REDUZIDAS." (TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Recursos
Apelação Criminal 5375266-13.2023.8.09.0029
, Rel. Des (a). Donizete Martins de Oliveira, 4a Câmara Criminal, julgado em 19/03/2024, DJe de 19/03/2024)

Assim, inexistindo comprovação de irregularidade substancial capaz de comprometer a integridade da prova ou influenciar o resultado do julgamento,
não há falar em nulidade processual
.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob a alegação de insuficiência de provas para condenação nos crimes previstos no art. 33 DA Lei nº 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, do Código de Processo Penal.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

O art.16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 dispõe:

Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º
Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

IV
– portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

No caso em tela, a materialidade dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 estão comprovadas por meio do
Termo de Exibição e preensão de Objeto, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação Provisório e Laudo de Abuso Definitivo das substâncias entorpecentes e Laudo pericial da arma de fogo apreendida.

Os exames periciais confirmaram tratar-se de substâncias ilícitas, dentre elas
ÓXI, LSD e comprimidos de ECSTASY
, além da apreensão de
arma de fogo calibre .32 com munições intactas
, corroborando a materialidade dos delitos imputados.

A autoria também encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, relataram que receberam informações da inteligência policial acerca de um casal que estaria transportando drogas da cidade de Santarém para Monte Alegre. Após diligências, os agentes lograram êxito em localizar os apelantes, sendo encontrada, entre os pertences de JULIANA, uma bolsa contendo as substâncias entorpecentes e a arma de fogo.

Os depoimentos das testemunhas prestados em juízo, relataram que os apelantes, incidiram em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes, constante nos autos, no qual foram unânimes em afirmar que após informações da inteligência policial acerca de um casal que estaria transportando drogas da cidade de Santarém para Monte Alegre. Após diligências, os agentes lograram êxito em localizar os apelantes, sendo encontrada, entre os pertences de JULIANA, uma bolsa contendo as substâncias entorpecentes e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com marca ou qualquer sinal de identificação suprimido.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais militares narraram os detalhes da diligência que culminou com a prisão dos réus, bem como sua abordagem e a apreensões das substâncias entorpecentes e da arma de fogo, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a diligência policial, que levou ao flagrante dos réus nos crimes descritos na denúncia.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...). VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DECISÃO ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, ____ de _________________ de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044 PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ademais, os próprios interrogatórios dos réus confirmam parcialmente os fatos, uma vez que
Lenilson admitiu a propriedade da arma de fogo
, ainda que tenha tentado afastar sua participação no tráfico.

A versão defensiva apresentada pelos apelantes mostrou-se
isolada e dissociada do conjunto probatório
, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável acerca das autorias delitivas.

Assim,
restando comprovadas a materialidade e a autoria
, mostra-se correta a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico das condutas descritas na denúncia, os quais comprovam cabalmente que as substâncias encontradas em poder dos acusados testaram POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”; POSITIVO para a substância METILENODIOXIMETANFETAMINA, e POSITIVO para a substância química 25BNBOMe, além de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .32. De fato, a quantidade de drogas, a diversidade, a sua forma de acondicionamento e as circunstâncias são determinantes para qualificar e identificar a conduta dos denunciados como de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e impor as suas condenações pelas infrações penais.”, conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Pericial Toxicológico Definitivo e Laudo Pericial de Mecanismo e Potencialidade.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do
s
apelante
s
.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que os apelantes incidiram nos núcleos dos tipos descritos na respectiva norma legal “trazer consigo”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e “portar” no art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/2003.

2. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART.33,§4º, DA LEI Nº 11.343/2006) NO PATAMAR MÁXIMO.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de APLICAÇÃO da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo (2/3).

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Embora o juízo de origem tenha reconhecido a incidência da minorante, aplicou-a na fração de
1/3
, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente:
quantidade e diversidade de drogas apreendidas
;
presença de arma de fogo
associada à prática delitiva.

É entendimento consolidado que a escolha da fração de redução deve considerar
a natureza e quantidade da droga, bem como as circunstâncias do delito
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, tal entendimento do STJ.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART . 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DESPROVIMENTO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto por condenado pela prática de tráfico de drogas, cuja pena foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, após modulação da fração de redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) para 1/6, devido à quantidade e à natureza das drogas apreendidas: 16,4g de crack, 15,2g de cocaína e 542,4g de maconha. O recorrente pleiteia a aplicação da fração máxima de redução (2/3) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a aplicação da fração de 1/6 na redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art . 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas permite a redução da pena de 1/6 a 2/3 quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 4. A jurisprudência do STJ admite a modulação da fração de redução com base na quantidade e na natureza das drogas, desde que esses elementos sejam sopesados exclusivamente na terceira fase da dosimetria, sem gerar bis in idem . 5. No caso, o Tribunal de origem fixou a fração de redução em 1/6 devido à apreensão de quase 600g de drogas, incluindo crack e cocaína, de alto potencial lesivo, o que se mostra proporcional e em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula 83/STJ, que obsta o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com entendimento consolidado .IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 2076613 SP 2023/0193163-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/01/2025)

Nesse sentido o entendimento desta egrégia corte de justiça:

“
A presença dos requisitos à concessão do tráfico privilegiado
não obriga o julgador a aplicar o máximo da redução
, possuindo discricionariedade para fixar a fração adequada
considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida e as circunstâncias do caso concreto
.”
(TJPA, Apelação Criminal nº 0811528-26.2022.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 26/08/2024).

“A redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
deve ser fixada conforme as particularidades do caso concreto, especialmente a quantidade e natureza da droga
, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006.”
(TJPA, Apelação Criminal nº 0805316-98.2022.8.14.0009, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 10/03/2025).

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fração aplicada,
não há motivo para intervenção desta instância revisora
.

3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa pleiteia a fixação do
regime inicial aberto
, invocando a aplicação da Súmula Vinculante nº 59 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, o pleito não merece acolhida.

Os apelantes foram condenados à pena definitiva de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, circunstância que, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal,
autoriza a fixação do regime inicial semiaberto
, tal como estabelecido na sentença.

Cumpre destacar que a
Súmula Vinculante nº 59 do Supremo Tribunal Federal
condiciona a fixação do regime aberto ao atendimento cumulativo dos requisitos legais previstos nos arts. 33 e 44 do Código Penal, o que não ocorre quando a pena aplicada
ultrapassa quatro anos de reclusão
.

Logo, correta a fixação do regime semiaberto.

Ante o exposto,
ACOMPANHO O PARECER MINISTERIAL em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 26/03/2026